Tribunal: TCU
Processo: 033.338/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1171/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de conversão de relatório de auditoria do Fiscobras 2010 sobre as obras e serviços de restauração da BR-254/GO (Contrato 12.00279/2009/Dnit), em conformidade com os subitens 9.5 e 9.6 do Acórdão 1735/2014-TCU-Plenário , Considerando que, em instrução de peça 207, aferiu a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia), com base no disposto na Resolução TCU 344/2022, a incidência de prescrição intercorrente, de maneira que propõe o arquivamento deste processo com fundamento nos arts. 8o, 11 e 12 do referido normativo, Considerando que o Ministério Público/TCU em parecer de peça 213 dos autos aponta marcos processuais distintos da instrução, porém de forma a incidir na mesma prescrição intercorrente, vez que reputa mais adequada a aferição com base na data da prática do ato em vez da data de sua inserção aos autos como realizado pela secretaria, pautando-se o parecer no disposto na referida Resolução, na Lei 9.873/1999, bem assim, no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , Considerando que, segundo o exame realizado pelo Parquet especializado, houve paralisação do procedimento por mais de 3 anos, havida entre a comunicação expedida mediante o Ofício 0245/2015 - TCU (peças 154 e 161 do processo de origem TC Processo 011.514/2010-8 ), recebido em 20/1/2016, e a primeira instrução técnica emitida nestes autos em novembro/2020 (peça 24), de sorte que também propõe o arquivamento do feito, haja vista a configuração de prescrição intercorrente, Considerando que a presente tomada de contas especial, instaurada mediante o Acórdão 1735/2014-TCU-Plenário , restou de fato paralisada por prazo superior a três anos, vindo a ser instruída somente em novembro de 2020, razão pela qual torna-se necessário o reconhecimento da prescrição de que trata o art. 8o da Resolução TCU 344/2022, Considerando a existência de pareceres uniformes no sentido do arquivamento deste feito, com fundamento nos arts. 8o, 11 e 12 do referido normativo, em razão de reconhecimento da prescrição intercorrente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, dando-se ciência aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.338/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Arthur Edmundo de Souza Rios Junior (24.350/OAB-GO) e Mauro Lazaro Gonzaga Jayme (5823/OAB-GO), representando Riumar dos Santos; Cristiano Nascimento e Figueiredo (101.334/OAB-MG), representando Construtora Visor Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.